Tribunal: TCU
Processo: 040.496/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou regulares com ressalvas as contas dos recorrentes (exercício 2018), em razão de falhas no acompanhamento e na supervisão de contratos administrativos de apoio técnico às obras ferroviárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Handerson Cabral Ribeiro e Leyvan Leite Cândido contra o Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário , que apreciou prestação de contas ordinária da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. relativa ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Handerson Cabral Ribeiro e Leyvan Leite Cândido, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.